Tribunal: TJBA
Processo: 8004145-69.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004145-69.2024.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros Advogado(s): JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: CLAUDIA FABIANA MARQUES DOS SANTOS Advogado(s):RAMON NUNES DA SILVA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE ELETRÔNICA. COMPRA REALIZADA EM PLATAFORMA DIGITAL. CONSUMIDORA ENGANADA POR TERCEIRO APÓS AQUISIÇÃO DE PRODUTO. FALHA NA SEGURANÇA DO AMBIENTE DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores por defeitos na prestação de serviços, dispensando a prova de culpa. 2. Configura-se fortuito interno, não excludente de responsabilidade, a fraude eletrônica perpetrada a partir de ambiente virtual gerido pela fornecedora, nos termos da Súmula 479 do STJ. 3. O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de fraude que ocasiona perda de economia pessoal destinada a empreendimento de subsistência familiar. 4. A plataforma digital, ao permitir a utilização de seus serviços por terceiros sem mecanismos eficazes de segurança, responde por eventuais fraudes perpetradas nesse ambiente. 5. Alegada realização de estorno não foi comprovada de forma inequívoca, especialmente porque integrada ao contexto da fraude, não afastando a responsabilidade. 6. Quantum indenizatório fixado com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, função punitiva e pedagógica da indenização civil. 7. Apelo não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8004145-69.2024.8.05.0110, em que figuram como Apelante MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e Apelada CLAUDIA FABIANA MARQUES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.